Tribunal: TJES
Processo: 5005582-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSILANE ALVES MAGALHAES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005582-98.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: ROSILANE ALVES MAGALHAES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VENLAFAXINA 150MG, VENLAFAXINA 75MG, ZOLPIDEM 5MG, ALPRAZOLAM 1MG, e QUETIAPINA 100MG. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FORNECER OS MEDICAMENTOS CITADOS EM 40 DIAS, COM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO TER HAVIDO MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS.. CONSULTA QUE SE TRATA DE FACULDADE ATRIBUÍDA, PORTANTO, A NÃO REALIZAÇÃO DE CONSULTA À ASSESSORIA TÉCNICA NÃO CARACTERIZA NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITA-SE A PRELIMINAR. NO MÉRITO, COM RELAÇÃO À QUIEPATINA 100MG, ALEGA QUE O FORNECIMENTO DE TAL MEDICAMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, POIS JÁ FORA INCORPORADO AO SUS, O QUE ATRAIRIA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CORRETA A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUANDO ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAR A COMPETÊNCIA, UMA VEZ QUE TAL DECLINAÇÃO SÓ DEVE SER OPERADA EM RELAÇÃO À MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA, O QUE É O CASO DOS AUTOS. ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS DEMAIS MEDICAMENTOS PELA PARTE AUTORA. CORRETO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU: “
O caso em apreço não demanda maiores digressões, pois demonstrados os requisitos necessários para o fornecimento dos medicamentos, e isto porque, a requerente demonstrou pelas documentações médicas juntadas ao evento ID 25891379 que sofre de quadro depressivo e com isso faz acompanhamento de saúde mental, tendo sido receitado as medicações pelo profissional que a acompanha, de acordo com conduta médica. Assim, a comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade dos medicamentos encontra-se justificada nos autos, mormente porque, quem detém de conhecimento e sabe das técnicas a ser utilizada é o médico que acompanha o paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por esse motivo, possui pleno conhecimento de todos os aspectos da moléstia, tem aptidão para indicar o medicamento ou o tratamento mais apropriado. A par disso, existe o registro na ANVISA do medicamento, consoante OFICIO/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO de nº 716/2023 no evento ID 26584740. Além disso, o fármaco QUETIAPINA 100MG é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022), consoante informado pela Secretária de Saúde do Estado
.” JULGADO QUE NÃO MERECE REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)